Tribunal: STF
Processo: HC 199081
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de furto qualificado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Reiteração. Irrelevância. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da ordem de ofício. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fabio Ferreira da Silva e Ruan Diego Ramos Cabral, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.883.330/PE.
    Os paciente foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A pena privativa de liberdade fpi substituída por restritiva de direitos. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. FURTO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REEXAME FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o montante do valor do bem subtraído superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e nem ao menos quando se trata de furto qualificado diante de sua maior gravidade. Precedentes. 
    2. No caso concreto, para aplicar o entendimento da ocorrência de excludente de ilicitude deve haver o reexame fático-probatório da demanda, obstado pela Súmula n. 7/STJ. 
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso. Ressalta a atipicidade da conduta imputada aos pacientes – tentativa de furto de uma telha de alumínio estimada em R$ 200,00 (duzentos reais). Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aduz a condição de vulnerabilidade dos pacientes, uma vez moradores de rua. Requer, no mérito, a absolvição dos pacientes quanto ao delito de furto qualificado na forma tentada.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Identifico, porém, nos presentes autos, situação excepcional de flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício, uma vez que se acha caracterizada, na espécie, hipótese de atipicidade material da conduta atribuída ao ora paciente.
    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, os Pacientes, réus primários, estão submetido a processo criminal por ter tentado subtrair para si ‘telhas de alumínio de imóvel de responsabilidade da Força Aérea Brasileira’ (evento 1). O evento delituoso foi assim relatado pelo Juízo sentenciante: 
    “Segundo narra a exordial, os denunciados foram presos em flagrante por militares da Aeronáutica, em 18/5/2018 , por volta das 10:00h, ao tentarem furtar telhas de alumínio de imóvel de responsabilidade da Força Aérea Brasileira, no momento em que estavam retirando o referido material de um galpão localizado na área contígua ao Clube de Cabos e Soldados da Aeronáutica. 
    Relata que ficou constatado que os denunciados forçaram a entrada da cerca e, após romper o obstáculo, adentraram no local e, tendo sido flagrados com uma das telhas de alumínio da coberta do galpão, a qual mede cerca de seis metros de comprimento, tentaram fugir, mas foram contidos pelos militares da Aeronáutica (fls. 3/5 do IPL- id. 4058300.5801055).”
    O Tribunal de Regional assentou que ‘ainda que o valor dos bens que os acusados pretendiam da origem subtrair (telhas de alumínio) seja considerado de pouca monta (aproximadamente R$ 200,00), não se pode perder de vista que tal quantia corresponde a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, percentual esse consideravelmente acima do parâmetro utilizado pelo STF e pelo STJ para aplicação do princípio da insignificância, qual seja, o percentual de até 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo’.
    A Corte Superior rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que ‘a decisão encontra-se de acordo com o posicionamento deste Sodalício de "(...) ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos." (AgRg no AREsp 1694233/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) ’.
     A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415). . 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída aos Pacientes – tentativa de furto de telhas de alumínio – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    O valor da coisa objeto do furto tentado – aproximadamente R$ 200,00 reais – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no ato dito coator. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, tal como ressaltou a Defesa, que ‘o bem furtado não era novo, isto é, encontrava-se desgastado. Indubitavelmente, com a degradação das telhas, percebe-se uma desvalorização considerável no seu valor de mercado’. 
    Enfatizo, por último, que os Pacientes são primários. E ainda que a denúncia aponte, genericamente, o envolvimento dos Pacientes em crimes anteriores, a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Nesse contexto, não detecto, na conduta supostamente praticada pelos Pacientes, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material das condutas atribuída aos Pacientes Fábio Ferreira da Silva e Ruan Diego Ramos Cabral e, em consequência, absolvê-los da acusação contra eles formulada nos autos do processo criminal nº 0810155-52.2018.4.05.8300 (Juízo da 4ª Vara Criminal Federal da Circunscrição Judiciária de Pernambuco). 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora